Tribunal: STF
Processo: RE 97384
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
- TRABALHO. INSALUBRIDADE OU PERICULOSIDADE. CONDENAÇÃO QUE, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE ACOIMA DE OFENSIVA AO ART. 3. DO
DECRETO-LEI 389, DE 26.12.68, E, CONSEQUENTEMENTE, AO ART. 153,
PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL, TODAVIA, NÃO
PREQUESTIONADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.